Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MEDIDA PROTETIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PANDEMIA. COVID-19. FLEXIBILIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS.
1. O art. 1.589 do Código Civil assegura o direito de visitação do pai ou da mãe que não tiver a guarda do filho, com o intuito de preservar o relacionamento entre as pessoas que compõem o núcleo familiar do menor.
2. A regulamentação das visitas deve ter por objetivo preservar a proteção integral e o melhor interesse da criança e do adolescente.
3. Embora a presença dos pais seja salutar e indispensável ao desenvolvimento do filho comum, o relacionamento entre as partes está sujeito a medidas protetivas que devem ser analisadas durante o exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma que sejam conciliados os interesses da criança e do adolescente com a proteção judicial concedida à mãe.
4. A privação provisória de convivência da menor com a figura paterna, por um curto período de tempo e com o objetivo de preservar a sua saúde no momento em que o mundo é atingido por um vírus com elevada carga de contágio e para o qual ainda não existe vacina ou tratamento definitivo, atende ao melhor interesse da criança.
5. Passados mais de noventa dias do indeferimento da liminar, e tendo em conta a flexibilização das relações interpessoais pelo Governo do Distrito Federal, é necessário conceder oportunidades ao pai para se encontrar com a filha, tomando-se os cuidados sanitários para preservar a vida e a saúde da criança.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.